Tribunal: TJSP
Processo: 1022074-56.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do fornecedor por ato ilícito – Ação de reparação de danos morais e desvio produtivo – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Má apreciação da prova oral em primeiro grau – Rejeição – Qualificação das testemunhas e situações outras que influem na aquilatação dos depoimentos bem consideradas pela Ilustre Magistrada – Conjunto probatório que demonstrou a

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil do fornecedor por ato ilícito – Ação de reparação de danos morais e desvio produtivo – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Má apreciação da prova oral em primeiro grau – Rejeição – Qualificação das testemunhas e situações outras que influem na aquilatação dos depoimentos bem consideradas pela Ilustre Magistrada – Conjunto probatório que demonstrou a ocorrência dos fatos contidos na petição inicial – Ilícito configurado – Danos morais e desvio produtivo – Ocorrência – Valor das indenizações que se coadunam com os escopos do instituto jurídico e com as circunstâncias do caso concreto – Irrelevância da questão atinente à (não) cumulatividade das indenizações por dano moral e por dano produtivo – Prejuízos de espécies distintas, pelo que ambos são levados em consideração na estimativa da quantia indenizatória – Unificação em uma só indenização que não passa de mera soma aritmética, sem resultar em alteração do valor final da indenização – Majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.